Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-48.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001124-48.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDER DA SILVA JUNQUEIRA - CPF: 833.103.631-04 (EMBARGANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (EMBARGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS . UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FACULDADE QUE INVIABILIZA A COLAÇÃO DE GRAU PELO ALUNO E DEMORA NA EMISSÃO DE DIPLOMA – SITUAÇÃO QUE NÃO PODE IMPINGIR AO ALUNO QUE SE ADEQUE À NOVA GRADE, CURSANDO DISCIPLINAS FALTANTES – CURSO CONCLUÍDO, CONFORME DECLARAÇÃO EMITIDA PELO PRÓPRIO COORDENADOR DO CURSO – MORA DA FACULDADE CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA DA RÉ CARACTERIZADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

A reforma do julgado, com o provimento das teses recursais, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, caracteriza a sucumbência da parte requerida, importando na condenação desta ao pagamento do ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
EDER DA SILVA JUNQUEIRA,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 99741041).

Irresignado, o recorrente aduz que o acórdão foi omisso quanto à condenação da apelada/embargada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, diante da reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 100219462 – fls. 286).

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 101831491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, o recorrente aduz que o acórdão foi omisso quanto à condenação da apelada/embargada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, diante da reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 100219462 – fls. 286).

Da análise dos autos, tem-se que razão assiste aos ora embargantes.

Isso porque, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a parte autora, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, observando-se o disposto no §3o, do art. 98, do CPC (ID 96794012).

Ocorre que, após análise do recurso, o autor/apelante obtive êxito em sua pretensão recursal, com a reforma da sentença,
para determinar que a ré/apelada possibilite ao autor/apelante a colação de grau, bem como emita o respectivo diploma; bem como para condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) (ID 97413980), não havendo como deixar de reconhecer ser necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, a teor do que dispõe o art. 85, §2o, do CPC,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...];

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Assim, a reforma do julgado, com o provimento das teses recursais, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, caracteriza a sucumbência da parte requerida, importando na condenação desta ao pagamento do ônus sucumbencial.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, para sanar a omissão apontada, com o que
condeno a ré/embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021